Tribunal: TJSP
Processo: 0008140-80.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008140-80.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
GABRIEL COSTA BRAGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso em menor extensão, para redimensionar
as penas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença. O relator, vencido, declara, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, SÉRGIO MAZINA
MARTINS, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008140-80.2018.8.26.0361
COMARCA E VARA: MOGI DAS CRUZES
1a VARA
CRIMINAL
APELANTE: GABRIEL COSTA BRAGA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
VOTO No 25102
Adotado o relatório do Eminente Relator, cuja
reprodução se mostra desnecessária, na medida em que,
regimentalmente, seu voto deve ser declarado, acrescento que não
acompanho, em parte, na solução proposta, especificamente no que
diz respeito com a outorga do redutor previsto no § 4o, do art. 33 da
Lei no 11.343/06 e com o afastamento da causa de aumento relativa
ao fato de ter sido o crime cometido nas imediações de
estabelecimento de ensino.
Ao aferir as condições para a concessão da
benesse legal, o eminente Relator pontuou que:
” Por outro lado, cabível no caso a aplicação do
disposto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006. O réu é primário e
sem antecedentes criminais, e foi surpreendido com cerca de cento e
quarenta e cinco (145) gramas de drogas, nada indicando, portanto, maior
envolvimento com organizações criminosas ou atividades desta natureza.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo, entretanto, que o acusado já foi
processado pela prática de crime da mesma natureza, e foi
condenado ao cumprimento de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, mais pagamento de 525 (quinhentos e
vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, sentença
publicada em 19/10/2018, contra a qual ofereceu recurso de apelação
(certidões de fls. 193, 224/225, 236, 271, 312 e 314/315 dos autos
principais, todas do mesmo teor, relativas ao Procedimento
Ordinário: 0000924-79.2018.8.26.0616 0021291-06.2018.8.26.0041).
Importa considerar, nessa quadra, e de acordo
com estas informações abundantemente trazidas aos autos, que o
apelante, preso em flagrante por tráfico no dia 13/05/2018, foi posto
em liberdade, por fundamento desconhecido, no dia seguinte, ou
seja, 14/05/2018 mas, passados apenas 11 dias, foi novamente
flagrado cometendo crime de tráfico, aos 25/05/2018, pelo qual
responde nos presentes autos.
A meu ver, respeitosamente, mesmo que aquela r.
sentença não tenha transitado em julgado, essas informações, de
que foi condenado e, pouco tempo depois de ser posto em
liberdade, novamente se viu flagrado em ação de tráfico, se
mostram o suficiente, de acordo com orientação prevalente no Col.
STJ, de que se dedica ao tráfico, não sendo merecedor, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novamente, do benefício legal.
A súmula 444 do Col. STJ veda apenas que
processos em andamento sejam considerados para recrudescimento
da pena-base, mas as informações podem ser utilizadas para
impedir
a
concessão
do
redutor,
porquanto
evidenciam
engajamento do acusado no comércio clandestino de drogas,
circunstância impeditiva.
Confira-se:
“Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de
drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços,
quando forem reconhecidamente primários, possuírem
bons antecedentes e não se dedicarem a atividades
criminosas ou integrarem organizações criminosas.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
de que existência de outros processos criminais,
pendentes de definitividade, embora não sirvam para a
negativa valoração da reincidência e dos antecedentes
(Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da
minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
quando permitem concluir que o agente é habitual na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prática delitiva”1.
Também:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
o
entendimento de que existência de outros processos
criminais, pendentes de definitividade, embora não
sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos
antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a
incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é
habitual na prática delitiva”2.
Corretamente reconhecida a causa de aumento
relativa ao local da infração, pois a prova é segura de que o ponto
de tráfico explorado pelo apelante se situa nas proximidades de
estabelecimento de ensino, e o Col. STJ tem firmado entendimento
de que é dispensável a comprovação de que houve alguma venda a
estudantes daqueles estabelecimentos.
Nesse sentido:
“A constatação de que o crime de tráfico de drogas
1 STJ HC 493067 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado
em 23/04/2019 publicado em 30/04/2019
2 STJ HC 499173 Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS julgado
em 23/04/2019 publicado em 30/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era praticado nas imediações de estabelecimento de
ensino, hipótese dos autos, dispensa a demonstração
de
que
o
réu
comercializava
entorpecentes
diretamente com os alunos da escola”3.
“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido
de que, quando a infração tiver sido cometida nas
dependências ou imediações de estabelecimento de
ensino, dentre outros locais expressamente elencados
no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta
adequada a aplicação da causa especial de aumento
de pena, independentemente da comprovação da
efetiva
mercancia
aos
frequentadores
dessas
localidades”4.
Passo, assim, a elaborar a dosimetria.
Atento às circunstâncias judiciais, a pena-base foi
fixada na primeira fase 1/3 acima do mínimo legal, mas,
concordando nesse tópico, com o eminente relator, entendo que a
quantidade e natureza das drogas não justificam incremento desta
expressividade, razão pela qual deve ser estabelecida no mínimo
legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
3 STJ - HC no 121.793 Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
4 STJ AgRg no REsp 1845613 Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA julg. 04/02/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
menoridade relativa, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado
da ementa do julgado acima mencionado).
Na
terceira
fase,
conforme
fundamentado
alhures, não se justifica a concessão do redutor, e deve ser mantida
a causa de aumento relativa ao fato de ter sido o crime cometido nas
imediações de estabelecimento de ensino, de que resulta em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo.
REGIME INICIAL
No caso em tela, a fixação do regime mais
gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade se
impõe pela comprovação de que se cuida de pessoa que se dedica,
com habitualidade, face à comprovação de envolvimento e da
condenação pela prática de crime da mesma natureza (certidões de
fls. 193, 224/225, 236, 271, 312 e 314/315 dos autos principais, todas
do
mesmo
teor,
relativas
ao
Procedimento
Ordinário:
0000924-79.2018.8.26.0616

0021291-06.2018.8.26.0041)
e
se
apresenta singelamente como ajudante de lava-rápido, mas sem
anexar documentos comprobatórios (fl. 26 dos autos principais),
circunstâncias que devem ser sopesadas para conferir seguro juízo
de convencimento de que faz do tráfico seu meio de subsistência.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos
arts. 33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da
infração e os males que ela provoca no seio social, devendo o
infrator
experimentar
repercussões
objetivas
acerca
da
censurabilidade de sua conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes
tipificados na Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se
extrai dos termos do Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de
junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o
bem jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do
delito descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo,
não há como negar que [a mercancia] de drogas [...]
acaba estimulando [...] outros crimes relacionados ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo
expressivo número de relatos de crimes envolvendo
violência ou grave ameaça contra pessoa, associados
aos efeitos do consumo de drogas ou à obtenção de
recursos ilícitos para a aquisição de mais substância
entorpecente. Portanto, o objeto jurídico tutelado pela
norma em comento é a saúde pública, e não apenas a
saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como
elemento informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras
de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem
normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento
adquirido pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse
sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José
Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed.,
Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme
de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed.,
2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da
Prova Penal, 1a ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272;
STF, 2a T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ,
6a T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01,
pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602,
748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137,
7/105, 16/133, 25/324 e 28/209) (...)”.
Respeitosamente, a meu ver, resulta ilógico
proceder-se ao esvaziamento deste rigor aos condenados por crimes
de tráfico de drogas, sob pena de se eliminar o tratamento rígido
que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal
voltada a dirimir a traficância de entorpecentes, que, a propósito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto
devastam o país.
Assim
se
procede
em
reconhecimento
ao
compromisso constitucionalmente assumido e internacionalmente
declarado pela República Federativa do Brasil no combate à prática
do tráfico ilícito de entorpecentes, ao qual se destina tratamento
penal especialmente rigoroso.
É o que se dessume da interpretação axiológica e
teleológica dos art. 1°, parágrafo único; art. 5°, incisos XLIII e LI;
144, inciso II e 243, parágrafo único, todos da Constituição Federal; e
do Decreto n° 154, de 26 de junho de 1.991 (que promulgou a
Convenção de Viena Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e
Substâncias Psicotrópicas, concluída em Viena, a 20 de dezembro de
1988).
Desta forma, pelas razões explicitadas alhures,
nego a outorga do redutor, a mitigação do regime prisional e a
conversão em restritivas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso em menor extensão, para redimensionar as penas para 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12204
Apelação Criminal no 0008140-80.2018.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelante: Gabriel Costa Braga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Gabriel Costa Braga em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/2006, aplicou-lhe a pena total e definitiva de seis (6) anos,
cinco (5) meses e vinte e três (23) dias de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente fechado, e pagamento de
seiscentos e quarenta e sete (647) dias-multa, arbitrados no
patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, preliminarmente, o afastamento da
decisão que negou seu direito de responder ao processo em
liberdade. No mérito, reclama, em suma, sua absolvição por
insuficiência de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação
do crime para aquele de porte de drogas para consumo próprio, ou
ainda a redução das penas aplicadas, com alteração do regime
prisional inicial de cumprimento de pena e substituição da pena
privativa de liberdade imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
recurso
foi
devidamente
recebido
e
processado,
manifestando-se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas
duas instâncias, pelo não provimento.
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para conceder parcialmente a ordem
de habeas corpus em maior extensão.
Inicialmente, afasta-se a preliminar aventada pela defesa. Não
se vislumbra qualquer nulidade na decisão de primeiro grau que
negou ao acusado o direito de responder ao processo em liberdade.
Tal decisão se deu em razão de o juízo de origem entender ainda
presentes as razões que ensejaram a prisão preventiva do
acusado, decisão, portanto, bem fundamentada e correta. Passa-
se, portanto, à análise de mérito da causa.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 8-12, 13-18, 19-22 e 232-235) vindo também
confirmada em diversos momentos da prova oral aqui reunida. O
laudo pericial de fls. 232-235 constatou a apreensão de cerca de
cento e quarenta e cinco (145) gramas de drogas, entre maconha e
cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada
em desfavor do apelante.
O acusado Gabriel (fls. 338-339) negou em juízo a autoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime. Alegou que fora ao local dos fatos a fim de comprar drogas,
sendo que nada trazia consigo. Relatou ainda que a escola mais
próxima do local onde foi preso fica a três quarteirões dali.
Por seu turno, os policiais militares Isac (fls.214) e Cláudio
(fls. 218) confirmaram em juízo que, na data dos fatos, durante
patrulhamento, avistaram o acusado Gabriel em via pública. Uma
vez que o apelante demonstrou nervosismo decidiram abordá-lo,
com ele encontrando diversas porções de crack e maconha.
Questionado, o réu confessou informalmente a traficância e
apontou o local onde guardava mais drogas, sendo ali encontrado o
restante das drogas descritas na inicial.
As
demais
testemunhas
ouvidas
nos
autos
nada
esclareceram sobre os fatos narrados na denúncia.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar aqui em insuficiência de provas. Os
policiais ouvidos me juízo foram claros ao narrar que encontraram
as drogas em poder do réu, bem como em um muro de uma
residência apontado pelo próprio acusado, formando-se assim um
quadro sempre muito característico da traficância. As testemunhas
não conheciam o apelante, sendo que nada há nos autos a indicar,
de forma séria e idônea, qualquer suspeita sobre os policias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-
somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer
depoimento, independentemente da atividade profissional de quem
o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP
Rel. Maria Thereza de Assis Moura
j. 17.05.2011
v. u.; no
mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados,
todos unânimes: 5a T
AgRg no AREsp 926.253/SP
Rel.
Reynaldo Soares da Fonseca
j. 18.08.2016; 5a T
AgRg no
AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg
no AREsp 234.674/ES Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014;
6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j.
27.03.14; 5a T AgRg no AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j.
11.03.2014; 6a T
AgRg no AREsp 338.041/DF
Rel. Og
Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma forma, assim também vem
sendo unanimemente entendido no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel. Gilmar Mendes j.
03.12.2013; 2a T
HC 116.437/SC
Rel. Gilmar Mendes
j.
04.06.2013; 1a T
HC 73.518/SP
Rel. Celso de Mello
j.
26.03.1996.
Tampouco há como se falar aqui em porte de drogas para
consumo próprio. A quantidade e variedade de drogas encontrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em poder do réu já afasta de plano tal ideia, sendo pouco crível que
um mero usuário de drogas fosse sair em via pública com diversas
porções individuais de drogas variadas, estocando-as um pouco
consigo e outro pouco em uma parede.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como
autor desse crime de tráfico de drogas.
As penas aplicadas, no entanto, merecem reparos.
O aumento de pena inicial de um terço (1/3), aplicado em
razão da quantidade, natureza e variedade das drogas, deve ser
afastado. Veja-se que o réu foi surpreendido com pouco menos de
cento e cinquenta gramas de drogas, montante que, ainda que não
desprezível, certamente ainda se classifica na ideia de pouca
quantidade. Além disso, tinha em seu poder cocaína e maconha,
duas das drogas mais comumente traficadas em solo nacional e,
portanto, exatamente aquelas consideradas já no tipo do artigo 33
da Lei 11.343/2006. Assim, deve a pena-base do acusado partir do
patamar mínimo de cinco (5) anos de reclusão, e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa.
Na segunda fase do cálculo, mantém-se o reconhecimento da
menoridade relativa do acusado. No entanto, em que pese a
discordância da defesa, deve ser aplicada aqui a sumula 231 do
Superior Tribunal de Justiça, respeitando-se entendimento já
consolidado em instância superior por questões de harmonização
dos julgados e economia processual. Assim, permanecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inalteradas as penas acima impostas.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, deve ser afastada a
causa de aumento de pena relativa à proximidade de escolas. Veja-
se que o acusado sequer foi questionado a este respeito, sendo
que os policiais ouvidos em juízo também nada disseram sobre
essa circunstância. Não basta, para a configuração da causa de
aumento de pena em tela, a apresentação de simples croqui
demonstrando a proximidade geográfica entre o local da apreensão
e estabelecimentos de ensino. Haveria de se demonstrar o dolo do
agente em traficar drogas nas proximidades de tais
estabelecimentos, o que não restou provado nos autos. Afasta-se,
assim, o aumento de pena de um sexto (1/6) aplicado por esta
razão.
Por outro lado, cabível no caso a aplicação do disposto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006. O réu é primário e sem
antecedentes criminais, e foi surpreendido com cerca de cento e
quarenta e cinco (145) gramas de drogas, nada indicando, portanto,
maior envolvimento com organizações criminosas ou atividades
desta natureza. Assim segundo entendimento já consolidado nesta
Câmara
Criminal,
atentando-se
à
quantidade
de
drogas
apreendidas, cabível redução de pena de um terço (1/3) no caso,
chegando-se à pena final de três (3) anos e quatro (4) meses de
reclusão, e pagamento de trezentos e trinta e três (333) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena
aplicada deve ser alterado para o semiaberto. Embora primário o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acusado, a quantidade de drogas apreendida, ainda que não
admirável a ponto de impossibilitar a redução de pena, demonstra
traficância já algo mais vultosa que a simples mercancia para
sustento
de
vício,
denotando
características
algo
mais
preocupantes e, assim, demandando a aplicação de regime
prisional intermediário no caso.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta
o disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no
montante de pena aplicado.
Inviável, pelas mesmas razões ou seja, a quantidade já algo
preocupante de drogas apreendidas sob a traficância empreendida
pelo réu
, a suspensão condicional ou substituição da pena
privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso interposto por Gabriel Costa Braga para o fim de,
mantida a condenação do apelante por infração à norma do artigo
33, desta feita na forma de seu parágrafo 4o, da Lei 11.343/2006,
reduzir as penas aplicadas para três (3) anos e quatro (4) meses
de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
semiaberto, e pagamento de trezentos e trinta e três (333) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo, mantida, no mais, a
sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato ao
juízo da execução penal para os devidos ajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
115AB190
13
20
Declarações de
Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
115CF7B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0008140-80.2018.8.26.0361 e o código de confirmação da tabela acima.